Tribunal: TJES
Processo: 5007274-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007274-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: CARLOS A. DE OLIVEIRA - LITORAL AUTO PECAS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007274-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CARLOS A. DE OLIVEIRA - LITORAL AUTO PECAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ87929-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
CARLOS A. DE OLIVEIRA – LITORAL AUTO PEÇAS
, deferiu o pleito liminar para determinar “a suspensão da exigibilidade do débito imputado à requerente, em 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite em 30 (trinta) dias” (Id nº 16330654, do processo de referência).

Em suas razões recursais (evento nº 3090557), o banco agravante aduz, em síntese, que
(I)
“a decisão objurgada, pode ser convertida em diligencia, na medida que em corolário ao princípio da cooperação entre os órgãos, bem como da celeridade, e eficácia da tutela jurisdicional, necessária se faz a conversão em ofício junto ao tabelionato de protesto, para que seja efetuada a baixa dos títulos elencados” (fl. 06);
(II)
o prazo de 30 (trinta) dias fixado em primeiro grau mostra-se exíguo para o cumprimento da medida; e que
(III)
o valor da multa deve ser reduzido a um patamar justo e razoável.

Decisão proferida no evento nº 3177225, pelo indeferimento o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento nº 3332952, em que alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte agravada arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida, por isso, entende que a irresignação é inadmissível.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. decisão proferida em primeiro grau, impugnando tanto a ordem de baixa dos protestos quanto a multa arbitrada para o caso de descumprimento da medida.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar arguida pelo ente público.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
CARLOS A. DE OLIVEIRA – LITORAL AUTO PEÇAS
, deferiu o pleito liminar para determinar “a suspensão da exigibilidade do débito imputado à requerente, em 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite em 30 (trinta) dias” (Id nº 16330654, do processo de referência).

Em suas razões recursais (evento nº 3090557), o banco agravante aduz, em síntese, que
(I)
“a decisão objurgada, pode ser convertida em diligencia, na medida que em corolário ao princípio da cooperação entre os órgãos, bem como da celeridade, e eficácia da tutela jurisdicional, necessária se faz a conversão em ofício junto ao tabelionato de protesto, para que seja efetuada a baixa dos títulos elencados” (fl. 06);
(II)
o prazo de 30 (trinta) dias fixado em primeiro grau mostra-se exíguo para o cumprimento da medida; e que
(III)
o valor da multa deve ser reduzido a um patamar justo e razoável.

Na instância de origem,
CARLOS A. DE OLIVEIRA – LITORAL AUTO PEÇAS

ajuizou ação ordinária

em face da instituição financeira ora agravante e de WLUBE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

sob a alegação de que teve seu nome protestado indevidamente por ausência de pagamento de suposta dívida no valor total de R$5.832,26 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), relativas a seis Duplicatas Mercantis, sem jamais haver firmado relação jurídica com a empresa endossante. Assim, sustenta que os títulos de crédito não tinham causa e nem foram aceitos por ela, tendo sido originários de simulação, ou seja, ela foi vítima de fraude (Id nº 16312243, do processo de referência).

Argumenta, também, que a requerida WLUBE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. emitiu uma carta de anuência para cada título, o que comprova no Id nº 16312559, do processo de referência, solicitando, junto à instituição bancária recorrente, o cancelamento dos protestos, o que, todavia, não foi atendido.

A mencionada espécie de título de crédito circula via endosso que, nas palavras de André Luiz Santa Cruz Ramos
2
, “
é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito (endossante) transmite seus direitos a outrem (endossatário)
”.

Existem dois tipos de endosso: a) o próprio, também conhecido como translativo, que transfere a titularidade do crédito e responsabiliza o endossante, passando este a ser codevedor do título, e; b) o impróprio que “
tem a finalidade apenas de legitimar a posse de alguém sobre o título, permitindo-lhe, assim, o exercício dos direitos representados na cártula
”
3
.

No caso, observa-se que a transmissão se deu por endosso translativo, pois há expressa menção a essa modalidade no cancelamento promovido no Id nº 16995165, do processo de referência. Lado outro, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que as duplicatas foram transmitidas por endosso-mandato, o que seria facilmente realizado com a juntada dos títulos de crédito aos autos.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o endossatário que recebe o título e o encaminha a protesto responde perante o suposto devedor,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A CORRESPONDENTE COMPRA E VENDA MERCANTIL. HIGIDEZ. SÚMULA 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 211 DO STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula n. 475/STJ. 2. A própria Corte de origem salientou que a duplicata objeto da lide foi emitida sem a correspondente compra e venda mercantil. Desse modo, incide no óbice da Súmula nº 7 aferir a higidez da duplicata, isto é, se estão presentes os requisitos para a executividade do título. 3. A tese de exercício regular de direito não foi prequestionada, estando, no ponto, inviável o debate. Incidência da Súmula 211 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.384.443/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Sobre o valor da multa, estipulada em R$500,00 (quinhentos reais) e limitada em 30 (trinta) dias, verifica-se a adequação dos parâmetros utilizados em primeiro grau, suficientes para estimular o cumprimento da decisão sem promover o enriquecimento sem causa do requerente para o caso de não atendimento da ordem judicial, tendo em vista o limite estabelecido.

Por fim, não merece reforma a r. decisão agravada no tocante ao prazo de 30 (trinta) dias fixado para o cancelamento dos protestos, considerando, principalmente, que a instituição bancária já comprovou o cumprimento da providência em relação a um dos seis títulos, o que denota a possibilidade de atendimento da decisão também quanto aos demais protestos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
RAMOS, André Luiz Santa Cruz.
Direito empresarial
. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 594.

3

Ibidem
. p. 595.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PROTESTO INDEVIDO DE
DUPLICATA
SEM LASTRO
–
ENDOSSO TRANSLATIVO

–
VÍCIO FORMAL –

CANCELAMENTO SOLICITADO JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA – MULTA – RAZOABILIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar de ausência de dialeticidade:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. decisão proferida em primeiro grau, impugnando tanto a ordem de baixa dos protestos quanto a multa arbitrada para o caso de descumprimento da medida, razão pela qual não há que se falar em ausência de dialeticidade.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

1
.
Resta comprovado que

a requerida WLUBE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. emitiu uma carta de anuência para cada título protestado, solicitando, junto à instituição bancária recorrente, o cancelamento dos protestos, o que, todavia, não foi atendido. A transmissão se deu por endosso translativo, pois há expressa menção a essa modalidade nos documentos acostados aos autos, o que torna a instituição bancária responsável pelo cancelamento do protesto.

2
.
Sobre o valor da multa, estipulada em R$500,00 (quinhentos reais) e limitada em 30 (trinta) dias, verifica-se a adequação dos parâmetros utilizados em primeiro grau, suficientes para estimular o cumprimento da decisão sem promover o enriquecimento sem causa do requerente para o caso de não atendimento da ordem judicial, tendo em vista o limite estabelecido.

3.
Não merece reforma a r. decisão agravada no tocante ao prazo de 30 (trinta) dias fixado para o cancelamento dos protestos, considerando, principalmente, que a instituição bancária já comprovou o cumprimento da providência em relação a um dos seis títulos, o que denota a possibilidade de atendimento da decisão também quanto aos demais protestos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela agravada e, no mérito, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.